Tribunal: CARF
Processo: 10880.901453/2013-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HEITOR DE SOUZA LIMA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-12-01

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.901453/2013-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.719 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de setembro de 2021
Recorrente
SERRANO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Em não tendo restado caracterizado prejuízo ao sujeito passivo, violação aos
princípios do contraditório e ampla defesa e/ou a ocorrência de quaisquer das
hipóteses constantes do art. 59 do Decreto no. 70.235, de 1972, de se descartar
a ocorrência da nulidade arguída.
DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO. ERRO DE FATO.
Caracterizado erro do fato quando do preenchimento da DComp e/ou da DIPJ,
cabível a reapreciação pela autoridade de origem da liquidez e certeza do
direito creditório pleiteado, à luz dos elementos caracterizadores de tal erro e
demais elementos adicionais a serem obtidos junto ao sujeito passivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em afastar a preliminar
de nulidade e dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para retornar o feito à unidade de
origem, para fins de emissão de despacho complementar, nos termos do voto do Relator.
Vencido o conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa, que negava provimento ao Recurso
Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Bianca Felicia Rothschild, Marcelo José Luz de Macedo e Heitor de
Souza Lima Junior (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.901453/2013-73
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.719 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.901453/2013-73

Trata-se de Declaração de Compensação de e-fls. 02 a 06, analisada em sede de
Despacho Decisório de e-fls. 07, onde a compensação restou não homologada, não tendo sido
reconhecido o direito creditório pleiteado.
2. Cientificada a contribuinte acerca do indeferimento de seu pleito em
18/02/2013 (e-fl. 09), apresentou, em 19/03/2013 (e-fl. 19), manifestação de inconformidade de
e-fls. 12 a 25 e anexos).
3. Em maiores detalhes, a citada manifestação de inconformidade encontra-se
muito bem resumida no Relatório do Acórdão recorrido, cujo excerto abaixo se transcreve (e-
fls.110 a 112), verbis:
“(...)
Inconformada com a decisão, da qual foi cientificada em 18/02/2013 (fl. 09), a
interessada apresentou, em 19/03/2013 (fl. 12), a manifestação de
inconformidade de fls. 12/25, instruída com os documentos de fls. 26/101, onde
alega que:
DOS FATOS
- ao preencher a DCOMP informou corretamente a existência de crédito no
valor original de R$ 101.109,58, decorrente de pagamento a maior de Imposto
sobre a Renda das Pessoas Jurídicas - Lucro Presumido (IRPJ), ocorrido no 4o
Trimestre do ano-calendário de 2011;
- ao calcular o IRPJ relativo ao 4o Trimestre do ano-calendário de 2011, apurou
um valor a pagar de R$ 143.399,58 (fl. 68), que foi devidamente informado na
Ficha 14A - Linha 34 (4o Trim.) da DIPJ 2012, havendo quitado o citado valor
através em 31/01/2012, através de DARF no valor de R$ 244.509,16 (fl. 89),
resultando no pagamento a maior no valor de R$ 101.109,58, como
demonstrado adiante: (...)”
- tal crédito de R$ 101.109,58 foi parcialmente utilizado para compensar os
débitos abaixo detalhados:
• IRPJ - Lucro Presumido (2089-01) - Período de apuração: 1oTrim./2012.
Principal: R$ 25.351,50; multa: R$ 5.070,30; e juros:R$ 991,24.
• CSLL - Lucro Presumido (2372-01) - Período de Apuração: 1oTrim./2012.
Principal: R$ 51.729,01; multa: 10.345,80; e juros:R$ 2.022,60.
- entretanto, ao elaborar a DCTF MENSAL relativa ao mês de Dezembro/2011,
ao invés de declarar o débito de IRPJ no valor de R$ 143.399,58, apurado na
DIPJ 2012, acabou declarando, equivocadamente, um débito de R$ 244.509,16
(fl. 93), que foi recolhido via DARF (fl. 89);
DAS PRELIMINARES
- a autoridade fiscal fundamentou o seu Despacho Decisório nos dispositivos
legais referidos à fl. 16, mas sem expressar a correlação destes com o objeto do
indeferimento, cerceando o seu direito de defesa, e, além disso, não descreveu
de forma clara e satisfatória a conduta supostamente irregular imputada à
interessada, tendo se limitado apenas a informar que o crédito por ela informado
na DCOMP não foi suficiente para quitar os débitos pretendidos, em
descompasso com o artigo 10 do Decreto no 70.235/72;
- a autoridade fiscal indicou de maneira genérica o art. 74 da Lei n°. 9.430/96,
sem apontar especificamente qual das regras integrantes do dispositivo foi
afrontada, impossibilitando à interessada exercer plenamente seu direito de
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.719 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.901453/2013-73

defesa, - o Decreto n°. 70.235/72 é claro ao determinar que os atos emanados de
autoridades administrativas que prejudicam ou impossibilitam o direito de
defesa do contribuinte são eivados de nulidade;
- por tais razões requer a decretação de nulidade do Despacho Decisório.
MÉRITO DA EXISTÊNCIA E VALIDADE DO DIREITO CREDITÓRIO.
- a alegação de inexistência de crédito não procede, uma vez que esta suposta
"inexistência" decorre tão somente de um erro de preenchimento da DCTF
relativa ao mês de Dezembro/2011;
- tendo em vista que no 4o trimestre do ano-calendário de 2011 apurou um
débito de IRPJ de R$ 143.399,58 e efetuou um pagamento de R$ 244.509,16,
não há dúvidas quanto à ocorrência de pagamento a maior e a existência de
direito creditório no importe de R$ 101.109,58;
- tendo em vista as explicações e documentos apresentados é inegável a
existência do direito creditório, o que acarreta a necessidade de homologação
integral das compensações declaradas.
DO PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
- ressalta que o Fisco deve proceder à análise do crédito declarado via DCOMP
pautando-se pelo princípio da verdade material, princípio este que impõe a
observância da verdade factual em detrimento da meramente formal, evitando-
se com isso que a legalidade da exigência seja colocada em risco;
- em suporte a seus argumentos cita jurisprudência administrativa às fls. 20/22;
- sustenta que ainda que tenha ocorrido um erro no preenchimento da DCTF,
isso não impossibilita a compreensão dos fatos em sua realidade e, por
conseqüência, a compensação de crédito legítimo, motivo pelo qual se pede e
espera o reconhecimento do direito creditório aqui debatido, conforme ementa
citada à fl. 22;
- destaca que a não observância do princípio da verdade material coloca em
xeque a própria legalidade da exigência, uma vez que o Fisco explorou de
maneira insuficiente os elementos que tinha à disposição para confirmar uma
suposta inexistência de direito creditório;
- destaca ainda os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da
moralidade, para enfatizar que o Despacho Decisório não se encontra em
harmonia com os mesmo, requerendo sua reforma e o reconhecimento do direito
creditório pleiteado, com a conseqüente homologação das compensações
declaradas.
Juntei aos autos os documentos de fls. 104/105.
(...)”
4. A partir da análise da manifestação de inconformidade, foi prolatado, em
10/12/2019, o Acórdão DRJ/RJO no. 12-112.941, de e-fls. 109 a 116, onde se julgou
improcedente a referida manifestação.
5. Cientificada da decisão de 1a. instância em 03/03/2020 (cf. e-fl. 119), a
contribuinte apresentou, em 31/03/2020 (cf. e-fl. 121), Recurso Voluntário de e-fls. 122 a 130 e
anexos, onde, após traçar histórico processual abrangendo a decisão recorrida, em breve síntese
reprisa as argumentações tecidas em manifestação de inconformidade quanto à nulidade do
despacho decisório e quanto à existência do direito creditório pleiteado, cujo não reconhecimento
decorreria de erro de fato ocorrido quando do preenchimento da respectiva DCTF.
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.719 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.901453/2013-73

É o relatório.
Voto
Conselheiro Heitor de Souza Lima Junior, Relator.
6. Cientificada da decisão de 1a. instância em 03/03/2020 (cf. e-fl. 119), a
contribuinte apresentou, em 31/03/2020 (cf. e-fl. 121), Recurso Voluntário de e-fls. 122 a 130 e
anexos. Assim, o pleito é tempestivo e passo à sua análise.
Quanto à nulidade do ADE
7. Acerca da preliminar de nulidade do Despacho Decisório levantada pela
recorrente, com a devida vênia aos que adotam posicionamento diverso, entendo, em linha com
todo o arcabouço normativo-doutrinário aplicável às nulidades no âmbito do Processo
Administrativo Fiscal, que somente é de se cogitar de tal nulidade, quando: a) esteja
caracterizado efetivo prejuízo ao contribuinte (pas de nullité sans grief), com prejuízo aqui
entendido como violação ao sistema de garantias processuais e/ou materiais legalmente
disponibilizadas ao contribuinte e/ou b) se encontrem caracterizadas as hipóteses de nulidade
estabelecidas pelos arts. 59, I e II do Decreto no. 70.235, de 06 de março de 1972 (PAF), verbis:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
8. Ou seja, uma vez não caracterizada nem a existência de prejuízo ao contribuinte
nem a ocorrência de quaisquer das hipóteses acima elencadas pelo art. 59 do PAF, entendo que é
de se rechaçar a decretação da nulidade do ato administrativo (aqui, do Despacho Decisório) e,
também, do Acórdão litigados, sem qualquer impedimento, todavia, a que, ao se adentrar o
mérito do Recurso Voluntário, possa o Colegiado julgá-lo parcial ou totalmente procedente, caso
se aceda à tese esposada pelo Recorrente, infirmando, assim, a tese jurídica que lastreou a
improcedência da manifestação de inconformidade, tudo em linha com o disposto no art. 59, §3o.
do já referido Decreto no. 70.235, de 1972.
Art. 59
(...)
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.(Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993).
9. Defende-se, assim, aqui, que a solução mais adequada a ser adotada
processualmente é o prosseguimento da análise para fins de provimento ou não do Recurso (e
não a decretação de nulidade do Despacho Decisório ou do acórdão recorrido), sempre que se
puder concluir que no processo administrativo fiscal sob análise:
a) não houve prejuízo (violação ao sistema de garantias disponibilizado) ao
contribuinte e/ou caracterização de quaisquer das hipóteses de nulidade elencadas no art. 59, I e
II do Decreto no. 70.235, de 1972, mas, sim,
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.719 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.901453/2013-73

b) o que há é tão somente a alegação, por parte do Recorrente, de ocorrência de
violação ao arcabouço normativo em vigor por parte da autoridade julgadora, de forma a que se
devesse proceder o reconhecimento da improcedência da negativa de compensação.
10. Ainda, de se notar que tal posicionamento - decretação de nulidade somente
nos casos de prejuízo e/ou nas hipóteses previstas no art. 59, I e II do PAF, com precedência do
provimento recursal, a partir da análise de seu mérito, se aplicável - é suportado por
jurisprudência de longa data oriunda do STJ e do CARF, este último em sua instância máxima,
na forma abaixo reproduzida.
STJ
PROCESSUAL E TRIBUTÁRIO - IMPRECISÃO NA CARACTERIZAÇÃO
DO SUJEITO PASSIVO - ASSINATURA DE TERMO DE SUJEIÇÃO
PASSIVA - INTIMAÇÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL -
FORMALIDADE - INEXISTÊNCIA DE NULIDADE SEM PREJUÍZO -
IMPUGNAÇÃO - PRINCÍPIO DA EVENTUALIDADE - VENIRE CONTRA
FACTUM PROPRIUM - AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO -
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC.
1. Hipótese em que, ao longo do processo administrativo fiscal, a recorrente foi
caracterizada ora como contribuinte solidária, ora como responsável solidária,
não tendo sido mencionada expressamente no auto de infração, embora tenha
assinado Termo de Sujeição Passiva Solidária.
2. Não obstante a inconsistência na qualificação específica da empresa em
momentos distintos (contribuinte/responsável), o auto de infração determinou a
intimação tanto do contribuinte quanto do responsável, o que é suficiente para
suprir a exigência de que o sujeito passivo tenha ciência do ato administrativo.
3. A formalidade é característica do processo administrativo fiscal, mas não há
nulidade sem que tenha havido prejuízo, o qual, no caso, consistiria na
supressão da oportunidade de apresentar impugnação. E o prejuízo foi afastado
exatamente pela apresentação da impugnação. (grifei)
4. Não é relevante a ausência de considerações sobre o lançamento tributário na
impugnação, pois a abrangência da defesa deduzida é determinada pela
impugnante. Incide no processo administrativo o princípio da eventualidade. Se
não observado, impossibilita seja dada à impugnante outra oportunidade para
sanar dificuldade imposta por sua própria conduta (venire contra factum
propium).
5. Inviável o conhecimento do dissídio jurisprudencial pela ausência de cotejo
analítico, que não se satisfaz com a transcrição de ementas.
6. Não ocorre violação do art. 535 do CPC quando o acórdão recorrido
apresenta fundamentos suficientes para formar o seu convencimento e refutar os
argumentos contrários ao seu entendimento.
7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.
(STJ. REsp 949959/PR. 2a. Turma. Relatora: Min. Eliana Calmon, Data de
Julgamento: 10/11/2009, Publicado no DJe de 19/11/2009)
Acórdão CSRF/02-02.301
NORMAS PROCESSUAIS - CAPITULAÇÃO LEGAL. NULIDADE
INEXISTENTE. O estabelecimento autuado defende-se dos fatos a ele
imputado, e não do dispositivo legal mencionado na acusação fiscal. Não
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.719 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.901453/2013-73

existe prejuízo à defesa quando os fatos narrados e fartamente documentados
nos autos amoldam-se perfeitamente às infrações imputadas à empresa
fiscalizada. Não há nulidade sem prejuízo. (grifei)
11. Feita tal digressão, de se registrar que, no caso sob análise, tanto o Despacho
Decisório quanto o acórdão recorrido foram formalizados por autoridade competente e que, na
forma que se segue no presente voto, a partir da possibilidade deste CARF analisar de forma
plena o mérito da compensação, não resta caracterizado qualquer prejuízo ao exercício da ampla
defesa pelo contribuinte (ou seja, ao se admitir o poder deste CARF de decidir a favor do
contribuinte quanto ao mérito do lançamento, sobre o qual se oportunizou ampla defesa);
12. Ainda, nota-se que a contribuinte demonstrou ter plena compreensão e
conhecimento da motivação de negativa de reconhecimento creditório e consequente não
homologação (aqui, prévia alocação do valor alegado como pagamento indevido ou a maior á
débito constante de DCTF), de forma a se poder concluir ter-lhe sido propiciado o exercício de
sua ampla defesa, seja através da manifestação de inconformidade de e-fls. 12 a 25 e anexos seja
através do presente pleito recursal que se analisa, de e-fls. 122 a 132.
13. Assim, entendo que seja de se descartar a existência de prejuízo à parte e/ou
caracterização de quaisquer das hipóteses de nulidade previstas no art. 59 do referido Decreto no.
70.235 ou, sequer, de qualquer outra irregularidade, incorreção ou omissão, na forma prevista
pelo art. 60, também daquele Decreto, e rejeito a preliminar de nulidade levantada, sem prejuízo
do prosseguimento na análise de mérito do pleito, quanto à cobrança em tela.
Quanto ao mérito do direito creditório em análise
14. Assim se manifestou a autoridade julgadora de 1a. instância acerca do tema:
“(...)
MÉRITO
No mérito, a interessada defende que ao calcular o IRPJ relativo ao 4o Trimestre do ano-
calendário de 2011, apurou um valor a pagar de R$ 143.399,58 (fl. 68), que foi
devidamente informado na Ficha 14A - Linha 34 (4o Trim.) da DIPJ 2012, havendo
quitado o citado valor através em 31/01/2012, através de DARF no valor de R$
244.509,16 (fl. 89), resultando no pagamento a maior no valor de R$ 101.109,58, como
demonstrado à fl. 15.
Defende ainda que tal débito foi declarado equivocadamente em DCTF (fl. 93), mas que
por estar claramente demonstrado o seu direito deve ser reconhecido, especialmente se
levado em conta o princípio da verdade material.
A propósito de tal alegação importa elucidar, segundo o § 1o do art. 5o do Decreto-lei no
2.124, de 13 de junho de 1984, “o documento que formalizar o cumprimento de
obrigação acessória, comunicando a existência de crédito tributário, constituirá
confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência do referido
crédito”. Trata-se de confissão extrajudicial da existência daqueles débitos, conforme
arts. 348, 350 e 353 do atualmente vigente Código de Processo Civil (CPC) - Lei
no5.869, de 11 de janeiro de 1973, e por isso é título executivo. É este o caso da DCTF.
Neste sentido, assim dispõe o Parecer Normativo COSIT no 2, de 28 de agosto de 2015,
parcialmente transcrito:
“10.5. Desse modo, por se tratar de uma confissão de dívida do sujeito passivo,
inclusive podendo ser contra ele cobrado na falta de pagamento, ele necessariamente
terá de alterar essa confissão se entender que pagou um valor indevido, para então
poder requerer um pedido de restituição ou apresentar uma DCOMP. Trata-se de
simetria de formas. Fazendo uma analogia, é a mesma situação daquela contida no art.
352 do CPC, pois ali também depende de uma atuação de quem fez a confissão para ela
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.719 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.901453/2013-73

poder ser revogada. No presente caso, a atuação do sujeito passivo se dá mediante
retificação da declaração que constituiu o crédito tributário perante o Fisco, conforme
item 10. Inclusive o CARF já decidiu que o crédito alocado em DCTF não retificada
não é líquido e certo, e o indébito pressupõe a retificação da DCTF:
INDÉBITO
PLEITEADO
DECLARADO
EM
DCTF.
NECESSIDADE
DE
RETIFICAÇÃO PRÉVIA Enquanto não retificada a DCTF, o débito ali
espontaneamente confessado é devido, logo, valor utilizado para quitá-lo não se
constitui formalmente em indébito, sem que a recorrente promova a prévia retificação
da declaração. (Acórdão no 1302-001.571, Rel. Cons. Alberto Pinto Souza Júnior, 25 de
novembro de 2014).
DCTF RETIFICADORA APRESENTADA APÓS CIÊNCIA DO DESPACHO
DECISÓRIO. EFEITOS. A DCTF retificadora apresentada após a ciência da
contribuinte do Despacho Decisório que indeferiu o pedido de compensação não é
suficiente para a comprovação do crédito tributário pretendido, sendo indispensável à
comprovação do erro em que se funde o que não ocorreu.
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO DE CRÉDITO. LIQUIDEZ
E CERTEZA.
Não é líquido e certo crédito decorrente de pagamento informado como indevido ou a
maior, se o pagamento consta nos sistemas informatizados da Secretaria da Receita
Federal do Brasil como utilizado integralmente para quitar débito informado em DCTF
e a contribuinte não prova com documentos e livros fiscais e contábeis erro na DCTF.
(...)”
Quanto à ocorrência de erro de fato e à retificação de DCTF e à DIPJ
15. Inicialmente, de se ressaltar que não se trata aqui, note-se, de situação onde,
posteriormente à negativa de homologação, o contribuinte infirma a parcela de direito creditório
inicialmente indicada na Declaração de Compensação em litígio, apontando para a existência de
direito creditório diverso que, assim, daria azo à compensação efetuada. Também não se trata de
mera alegação de erro de fato, sem a anexação de elementos probatórios.
16. Entendo que, assim, a autoridade julgadora há que diferenciar:
a) Situações em que, a partir das evidências constantes dos autos, se conclui que,
consoante acima mencionado, o contribuinte busca, em sede de manifestação de inconformidade,
alterar substancialmente o direito creditório utilizado (inclusive quanto à sua natureza), a partir
da constatação, de sua parte, posteriormente à emissão do Despacho Decisório, de inexistência
do direito creditório apontado inicialmente na DComp sob litígio. Nesta hipótese, como já tive
oportunidade de me manifestar em outros feitos (vide Acórdão DRJ/CTA no. 06-63.958, de 14 de
setembro de 2018), entendo se estar diante de retificação de DComp, expressamente vedada pelo
ordenamento em questão (mais especificamente, mais especificamente, pelo art. 88 da SRF no.
1.300, de 2012, editada conforme permissivo legal constante do art. 74, §14, da Lei no. 9.430, de
1996). Caso se estivesse diante de tal hipótese, entendo que não haveria que se falar em
possibilidade de análise do novo direito creditório apontado, devendo-se declarar liminarmente a
improcedência do pedido.
b) Situação diversa, porém, é aquela em que, a partir de evidências constantes dos
autos trazidas pelo contribuinte, pode-se concluir pela existência de erro de fato do contribuinte
no preenchimento seja da DCTF seja da DComp em litígio, respaldada pela correspondente
DIPJ, de forma que, uma vez afastado tal erro, surja o direito creditório inicialmente apontado.
Ou seja, quando o julgador pode concluir, com base em evidências coligidas aos
autos, que: i) não se está a buscar, quando da manifestação de inconformidade, alterar o direito
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-005.719 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.901453/2013-73

creditório original (a partir da constatação da inexistência do crédito originalmente apontado) e
ii) que não se está diante de mera alegação de erro de fato, mas, sim, que, a partir dos elementos
de prova constantes dos autos, a negativa de homologação decorreu de erro de fato efetivo do
contribuinte quando do preenchimento da DComp e/ou da DCTF, repita-se, sem que o direito
creditório que se tencionou utilizar tenha em nenhum momento se alterado (em especial quanto à
sua natureza).
17. Neste último caso, não vislumbro óbice a que se aprecie o mérito do pleito da
Recorrente quanto à existência de liquidez e certeza do direito creditório e reconhecimento de tal
direito, uma vez que tal apreciação, além de atender ao princípio da verdade material, é, também,
respaldada pelos itens 18.5, 19 e 22 do Parecer Cosit no. 02, de 2015, ao ali a autoridade
tributária admitir tanto a plena análise do direito creditório por parte da autoridade julgadora de
1a. instância quanto também a revisão de ofício do Despacho pela autoridade preparadora,
posterior à apreciação daquela instância julgadora, quando tal erro de fato é argumentado via
petição e não tenha sido previamente analisado pela citada autoridade julgadora, verbis:
“(...)
18.5. Uma situação deve ficar clara: sempre haverá uma análise da
autoridade fiscal/julgadora na situação pretérita daquele caso, mormente
quando ela discorda das razões apresentadas pelo sujeito passivo. Nesse caso,
a despeito da retificação da DCTF, dentro do seu livre convencimento, a
autoridade fiscal/julgadora pode não dar provimento à manifestação de
inconformidade, não tendo que se falar no procedimento descrito no item
anterior. Afinal, não tendo sido retificada a DCTF previamente à transmissão
do PER/DCOMP, o ônus passa a ser do sujeito passivo, conforme item 13.
19. Dependendo do momento ou situação em que o PER é indeferido ou a
DCOMP é apresentada ou a intimação para autorregularização quando
cabível, como por revisão de ofício, caso a matéria já não esteja sob a alçada
da DRJ, em virtude de manifestação de inconformidade interposta.
Extrai-se do exposto que, se o contribuinte apresentar petição com alegação
de erro de fato no preenchimento da Dcomp após o prazo de trinta dias
estabelecido no §7° do art. 74 da Lei n° 9.430, de 1996, ou após a conclusão
de contencioso administrativo porventura instaurado, ainda que o débito já se
encontre inscrito na dívida ativa e em execução fiscal, a autoridade
administrativa deve analisar o pleito e, se pertinente, proferir nova decisão, de
ofício, para revisar o despacho decisório anterior que não homologou a
compensação e retificar a Dcomp. Contudo, deverão ser observados os
trâmites da referida portaria conjunta se o débito já tiver sido encaminhado
para inscrição na dívida ativa.
Esta revisão de ofício do despacho decisório também pode ser realizada no
caso de o erro de fato ter ocorrido no preenchimento da DIPJ,
especificamente na apuração do saldo negativo de IRPJ ou de CSLL,
utilizado como crédito na Dcomp apreciada, bem como para os casos de erro
em preenchimento de Documento de Arrecadação de Recursos Federais -
Darf. Embora o erro de fato não tenha ocorrido na Dcomp, a não
homologação da compensação decorreu de erro no preenchimento de
declaração, o que conduz à conclusão de que o débito é cobrado em função de
erro de fato, cuja revisão é autorizada pela Portaria Conjunta SRF/PGFN n°
1, de 1999. Nesta hipótese, será proferida decisão de ofício para revisar o
despacho decisório anterior e retificar a DIPJ ou o Darf.
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-005.719 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.901453/2013-73

Ressalte-se que somente poderá haver revisão de ofício do despacho decisório
que não homologou a compensação se o erro de fato no preenchimento de
declaração (na própria Dcomp ou em declarações que deram origem ao
débito, como a DCTF e mesmo a DIPJ, quando o crédito utilizado na
compensação se originar de saldo negativo de IRPJ ou de CSLL) não tiver
sido objeto de apreciação dos órgãos de julgamento administrativo instaurado
em função de apresentação anterior de manifestação de inconformidade,
conforme já abordado.
(...)
22. Por todo o exposto, conclui-se:
a) as informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que
confirmam disponibilidade de direito creditório utilizado em PER/DCOMP,
podem tornar o crédito apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não
sejam diferentes das informações prestadas à RFB em outras declarações, tais
como DIPJ e Dacon, por força do disposto no§ 6o do art. 9o da IN RFB no
1.110, de 2010, sem prejuízo, no caso concreto, da competência da autoridade
fiscal para analisar outras questões ou documentos com o fim de decidir
sobre o indébito tributário;
(...)”
18. Assim, alinho-me a posicionamento majoritariamente adotado no âmbito
deste CARF no sentido de, contrariamente ao entendimento esposado pela autoridade julgadora
de 1a. instância, não se considerar, no caso de erro de fato, a retificação de DCTF imprescindível
para fins de análise e reconhecimento de direito creditório oriundo de pagamento a maior, com
base, inclusive em outro Parecer Normativo também emanado daquela Cosit (Parecer Normativo
Cosit no. 08, de 2014), conforme muito propriamente detalhado pelo Conselheiro Fernando
Brasil de Oliveira Pinto, no âmbito do Acórdão 1301-003.881, prolatado por este Colegiado,
verbis:
“(...)
Contudo, a ausência de retificação da DCTF, por si só não pode embasar
a negação ao seu direito de crédito pleiteado, podendo levar ao enriquecimento
ilícito do Estado. Em relação à possibilidade de comprovação de erro de fato
no preenchimento da declaração, o entendimento atual, inclusive da RFB, é
de que é possível superar esse equívoco, desde que haja comprovação de
tal erro, conforme bem delineado pela RFB no Parecer Normativo Cosit no 8,
de 2014, cujo excerto de interesse de sua ementa reproduz-se a seguir:
Assunto. NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. REVISÃO E
RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO – DE LANÇAMENTO E DE DÉBITO
CONFESSADO, RESPECTIVAMENTE – EM SENTIDO FAVORÁVEL AO
CONTRIBUINTE. CABIMENTO. ESPECIFICIDADES.
A revisão de ofício de lançamento regularmente notificado, para reduzir o
crédito tributário, pode ser efetuada pela autoridade administrativa local
para crédito tributário não extinto e indevido, no caso de ocorrer uma
das hipóteses previstas nos incisos I, VIII e IX do art. 149 do Código
Tributário Nacional – CTN, quais sejam: quando a lei assim o determine,
aqui incluídos o vício de legalidade e as ofensas em matéria de ordem pública;
erro de fato; fraude ou falta funcional; e vício formal especial, desde que a
matéria não esteja submetida aos órgãos de julgamento administrativo ou
já tenha sido objeto de apreciação destes.
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-005.719 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.901453/2013-73

A retificação de ofício de débito confessado em declaração, para reduzir o
saldo a pagar a ser encaminhado à Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional – PGFN para inscrição na Dívida Ativa, pode ser efetuada pela
autoridade administrativa local para crédito tributário não extinto e
indevido, na hipótese da ocorrência de erro de fato no preenchimento da
declaração.
REVISÃO DE DESPACHO DECISÓRIO QUE NÃO HOMOLOGOU
COMPENSAÇÃO, EM SENTIDO FAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE.
A revisão de ofício de despacho decisório que não homologou
compensação pode ser efetuada pela autoridade administrativa local para
crédito tributário não extinto e indevido, na hipótese de ocorrer erro de fato
no preenchimento de declaração (na própria Declaração de
Compensação – Dcomp ou em declarações que deram origem ao débito,
como a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF e
mesmo a Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa
Jurídica – DIPJ, quando o crédito utilizado na compensação se originar de
saldo negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ ou de
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL), desde que este não
esteja submetido aos órgãos de julgamento administrativo ou já tenha sido
objeto de apreciação destes.

19.
Feita tal digressão, mais especificamente quanto ao caso sob análise que:
a) Aqui, note-se, está-se a discutir tão somente os R$ 101.109,58 alegados como
pagamento a maior, restando incontroversa como devida (e declarada) a parcela de R$
143.399,58 a título de IRPJ a pagar, para o período de apuração do 4o. Trimestre;
b) Entendo que o fato do débito para o 4o. Trimestre de 2011 constante da DIPJ
2012 original referendar o montante de R$ 143.399,58, e, assim, também o pleito da recorrente,
e, note-se, sem que se esteja a tratar de retificação da DIPJ após decorrido seu prazo limite de
entrega ou após o Despacho Decisório (vide e-fls. 62 e 67) é indício relevante da
verossimilhança de sua alegação de erro de fato no preenchimento de sua DCTF quanto à
existência do saldo negativo pleiteado.
20. Ou seja, assim, a partir do acima exposto, concluo pela plausibilidade da
alegação de erro de fato cometido pela contribuinte quando do preenchimento de sua DCTF,
devendo-se, destarte, determinar o retorno dos autos à unidade de origem para que se reanalise o
mérito do pedido quanto à liquidez e certeza do crédito requerido, necessariamente
oportunizando-se, ainda, ao contribuinte, antes, a apresentação de documentos e esclarecimentos
adicionais (tais como registros contábeis e escrituração fiscal a suportar o montante alegado
como devido, dentre outros que julgar pertinentes).
21. A propósito, esclareça-se, por fim, que a unidade de origem poderá, também,
adotar as providências que entender cabíveis no exame de cada uma dessas informações
fornecidas pelo contribuinte, inclusive, se for o caso, intimando-o a apresentar informações e
documentos complementares por sua iniciativa.
22. Ao final, deverá ser proferido despacho decisório complementar, retomando-
se, a partir daí, o rito processual de praxe, inclusive quanto à apresentação de nova manifestação
de inconformidade em caso de indeferimento do pleito.
Conclusão
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-005.719 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.901453/2013-73

Diante do exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário para:
1. afastar o óbice apontado no despacho decisório, de necessidade de retificação
da DCTF para fins de análise do direito creditório.
2. determinar o retorno dos autos à unidade de origem, para que se analise o
mérito do pedido quanto à liquidez e certeza do crédito requerido, à luz do acima disposto,
oportunizando ao contribuinte, antes, a apresentação de novos documentos e esclarecimentos.
Ao final, deverá ser proferido despacho decisório complementar, retomando-se, a
partir daí, o rito processual de praxe, inclusive quanto à apresentação de nova manifestação de
inconformidade em caso de indeferimento do pleito.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior

Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital